Tribunal: TJMT
Processo: 1036696-34.2020.8.11.0002
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1036696-34.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VIVIANE CIRILO - CPF: 003.510.151-24 (RECORRENTE), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), WHIRLPOOL S.A - CNPJ: 59.105.999/0001-86 (RECORRIDO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), WHIRLPOOL S.A - CNPJ: 59.105.999/0001-86 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1036696-34.2020.8.11.0002

Origem:
Juizado Especial Cível do Jardim Glória de Várzea Grande

Parte Recorrente(s):

Whirlpool S/A

Parte Recorrida(s):
Viviane Cirilo

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
14/07/2022

Ordem na pauta: 01

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – COMPRA DE MERCADORIA – VÍCIO IDENTIFICADO PELA ASSISTÊNCIA TÉCNICA – RETIRADA DO PRODUTO DA RESIDÊNCIA DO AUTOR – AUSÊNCIA DE DEVOLUÇÃO DO BEM E/OU SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO DA MESMA ESPÉCIE - DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
ARBITRADO EM SENTENÇA NO VALOR DE R$ 7.000,00 QUE SE REVELA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte ré ante sentença proferida em ação declaratória, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a empresa recorrente a efetuar a imediata troca do refrigerador “
marca Consul, FF 407L, CRM 45BB, 110V, branco”, adquirido pela autora,
e ao pagamento da importância de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais.

2.

A recorrente sustenta que a recorrida não se desincumbiu do seu ônus probatório, pois não se esquivou da responsabilidade em solucionar a situação, aliado ao fato de que não há provas de que o vício alegado está relacionado à empresa.

3.

Assim requer a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, visto que se está diante de mero descumprimento contratual, que não enseja a reparação por danos morais. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

4.

Extrai-se dos autos que a parte autora adquiriu o aludido refrigerador na data de 04/03/2020, pelo valor de
R$ 2.084,31 (dois mil oitenta e quatro reais e trinta e um centavos), junto à empresa Via Varejo S/A, o qual apresentou vício em 06
/10/2020, parando de funcionar.

5.

A visita técnica foi realizada em 20/10/2020 e foi identificado problema no compressor (ordem de serviço n. 7010043197). Na data de 27/11/2020 os técnicos procederam à troca da referida peça, todavia, o produto não voltou a funcionar, o que resultou no seu recolhimento, conforme ordem de serviço de n. 7010193569 contida no id. 122680523.

6.

Contudo, desde a retirada do bem da residência da autora, a demandada e a empresa responsável pela assistência técnica não forneceram qualquer informação àquela acerca do andamento do conserto e/ou a possibilidade de substituição do refrigerador por outro com as mesmas características, mesmo após as tentativas amigáveis de resolução do problema na seara administrativa.

7.

Sobre o tema, importante frisar que constatado o vício no produto durante o período de garantia, o fornecedor e/ou o fabricante tem o prazo máximo de 30 (trinta) dias para solucionar o problema, nos termos do que prevê o art. 18, §1º, do CDC.

8.

Decorrido o aludido prazo sem qualquer resolução, o consumidor pode exigir, alternativamente e à sua escolha, a substituição do produto, a restituição da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço (art. 18, §1º, incisos I, II e III do CDC).

9.

No caso destes autos, observo que, realmente, a empresa ré não procedeu ao conserto e à devolução do refrigerador à demandante e nem sequer promoveu a substituição do produto ou restituiu a quantia desembolsada pela autora para a aquisição do bem, em clara afronta ao disposto no aludido dispositivo legal, ficando caracterizada a falha na prestação do seu serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

10.

Assim, como a demandada não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia,
ex vi
do art. 373, II, do CPC e art. 6º, VIII, do CDC, correta a sentença ao determinar a troca do produto por outro da mesma espécie.

11.

Danos morais caracterizados devido à inércia da empresa ré em providenciar o reparo e/ou substituição do produto, impedindo a autora de utilizá-lo por longo período, bem assim diante das inúmeras tentativas infrutíferas de resolução do problema na seara administrativa intentadas pela autora.

12.

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar da demandada, entendo que a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso concreto e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

13.

Nesse mesmo sentido é o entendimento desta e. Turma Recursal a exemplo do julgamento dos recursos de 1001481-19.2019.8.11.0006, Luis Aparecido Bortolussi Junior, Publicado no DJE 22/11/2021, e 1016997-91.2019.8.11.0002, Lamisse Roder Feguri Alves Correa, Publicado no DJE 23/03/2022.

14.

Sentença de parcial procedência mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

15.

Recurso conhecido e desprovido.

16.

Condeno
a recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, os quais fixo
em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2022